Tribunal: TCU
Processo: 004.660/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2366/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 004.660/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Andressa Rodrigues da Rosa (CPF XXX.966.050-XX); Daiane Alminda Marieta Torres (CPF XXX.266.796-XX); Isadora Madalosso (CPF XXX.507.909-XX); Joyce Freire Goncalves de Melo (CPF XXX.680.444-XX); Luana Maria de Almeida Carneiro (CPF XXX.441.515-XX); Maria Barbalho Nardi (CPF XXX.594.690-XX); Monique Coutinho da Silva Menezes de Paula (CPF XXX.354.947-XX); Paulo Ribeiro de Andrade Filho (CPF XXX.467.487-XX); Priscila Ivanchuk Damian (CPF XXX.811.948-XX) e Virginia Costa de Moura (CPF XXX.452.744-XX). 1.3. Unidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.